Tribunal: TJMT
Processo: 1090582-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1090582-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUZIANE MERENCIANO CORREA
RECORRIDA: BANCO BMG S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA. NÃO LIBERAÇÃO DO LIMITE EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face do Banco BMG. A recorrente alega que, após o pagamento da fatura de seu cartão de crédito em 26/12/2024, o limite não foi restabelecido em até 30 minutos, conforme informado pela instituição financeira, resultando em negativa de transação em um posto de gasolina no dia 30/12/2024. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve falha na prestação do serviço pela não liberação do limite do cartão de crédito em tempo hábil;(ii) verificar se restou demonstrada a negativa de crédito capaz de ensejar reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a comprovação mínima da falha na prestação do serviço.
4. A autora não demonstrou, por meio de documentos ou registros, a efetiva negativa de crédito no estabelecimento comercial, limitando-se a alegar o fato de forma unilateral.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de comprovação.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da falha na prestação do serviço, os quais não foram demonstrados nos autos.
7. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de comprovação mínima do dano para caracterização de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação mínima da negativa de crédito inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios razoáveis dos fatos constitutivos do direito alegado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090582-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANE MERENCIANO CORREA - CPF: 050.470.221-10 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025